Tribunal: TJBA
Processo: 8059616-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059616-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MICAELA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE DADOS NO SCR/SISBACEN. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A responsabilidade decorrente da inserção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito sem a devida notificação prévia é de natureza extracontratual. Incide, por conseguinte, a Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059616-43.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MICAELA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.